Tribunal: TJBA
Processo: 0000043-58.1997.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000043-58.1997.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADEIREIRA DALBERGIA LTDA

Advogado(s)
:
OZIEL BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se subsiste interesse de agir em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano; (
ii
) definir se o valor consolidado de débitos pode ser considerado sem apensamento dos processos; (
iii
) aferir a aplicabilidade do Tema 1184 do STF a processos em curso; (
iv
) verificar a adequação da extinção sem resolução de mérito na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

4. O débito originário (R$ 8.920,71), sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis, enquadra-se nos critérios da Resolução CNJ 547/2024.

5. A aplicação do precedente vinculante alcança processos em curso, assegurando isonomia e segurança jurídica.

6. Nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ 547/2024, somente são somáveis os créditos em execuções apensadas, o que não ocorre no caso.

7. A baixa probabilidade de recuperação do crédito por via judicial, diante de meios extrajudiciais mais eficientes, afasta a utilidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis, ainda que em curso, sendo inaplicável a soma de débitos em processos não apensados."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, e 931; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 591.033/SP (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0000043-58.1997.8.05.0023, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado
MADEIREIRA DALBERGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .